Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se a fixação de regime imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do réu. Inteligência do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, e da Súmula n. 269 do STJ.
2. A fundamentação sucinta, considerada não adequada pela defesa, não equivale à falta de fundamentação (Tema 339/STF).
3. Recurso desprovido.